Tribunal: TJDFT
Processo: 0009742-21.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Recurso especial com seguimento negado. Fixação por equidade afastada. Tema 1.076 do STJ. Agravo não provido.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, I, "b", do CPC, em razão de conformidade do acórdão recorrido com o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.076.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade, diante da alegação de que o proveito econômico obtido não pode ser mensurado.

III. Razões de decidir
3. O STJ, no julgamento do Tema 1.076, consolidou o entendimento de que a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa somente é permitida nas hipóteses em que o proveito econômico obtido for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.
4. Não configuradas as hipóteses excepcionais do artigo 85, § 8o, do CPC, incabível a fixação de honorários por equidade.
5. A pretensão recursal busca rediscutir matéria fática já apreciada pelas instâncias ordinárias, o que é vedado na via estreita do agravo interno.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno desprovido.